Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. No caso em exame, a sentença afastou a prejudicial de mérito de coisa julgada e condenou o Distrito Federal a repetir a importância de R$ 9.498,86, em razão de anterior declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relacionada com o ITCMD. Lado outro, as razões recursais repetem textualmente a peça de contestação, reapresetando as preliminares de ausência de interesse de agir e de litispendência, com o agravante de que, quanto ao mérito, também reitera matéria estranha à lide, porque trata de auto de infração lavrado pela AGEFIS e de suposto questionamento de nulidade/ilegalidade do auto de infração, da apreensão ou da manutenção deste. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.